Tribunal: TJSP
Processo: 0016662-61.2009.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016662-61.2009.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante VALDEMIR
MENEZES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram extinta a
punibilidade do apelante com fulcro nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109,
inciso V, 110, §§ 1o e 2o (antiga redação), todos do Código Penal. Comunique-se com
urgência. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016662-61.2009.8.26.0604 -Voto no 24.624
2
Apelação Criminal no 0016662-61.2009.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelante: Valdemir Menezes
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.624 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 202/204, cujo relatório
se adota, Valdemir Menezes foi condenado como incurso no artigo 14,
“caput”, da Lei 10.826/2003, à pena de 02 anos de reclusão, no regime
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa,
equivalente a dez diárias mínimas.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal (fls. 219/225).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 229), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 237/240).
É, em síntese, o relatório.
De
início,
impõe-se
ao
apelante
o
reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição
da pretensão punitiva.
Tendo em vista a pena imposta 02 anos de
reclusão , o lapso prescricional aplicável ao caso é de quatro anos,
nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o qual restou
transcorrido entre a data dos fatos (29 de agosto de 2008 fls. 01) e a
decisão que recebeu a denúncia (10 de maio de 2013 fls. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016662-61.2009.8.26.0604 -Voto no 24.624
3
Vale lembrar que os fatos se deram antes da
vigente Lei 12.234, de 05 de maio de 2010.
Ante o exposto, julga-se extinta a punibilidade
do apelante com fulcro nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109,
inciso V, 110, §§ 1o e 2o (antiga redação), todos do Código Penal.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator